Tribunal: TJDFT
Processo: 0749099-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No PROCESSO: 0749099-86.2024.8.07.0000 EXCIPIENTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de exceção de suspeição formulada por AERO ROBOT VANT DRONE e ATLANTIS TECHNOLOGIES, em face dos eminentes DESEMBARGADOR ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS (RELATOR), DESEMBARGADOR JOSÉ FIRMO REIS SOUB (1o VOGAL) e DESEMBARGADORA CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT (2o VOGAL), todos da 8a TURMA CÍVEL deste TJDFT, no julgamento dos embargos nos embargos de declaração no agravo de instrumento no 0719572-89.2024.8.07.0000, ocorrido em 7-novembro-2024, em que contendem com LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI e contra L.H. ANTONIOLI LTDA., pois inexplicável e injustificadamente negaram seguimento aos embargos que tinham propósito de prequestionar matérias e ainda impuseram pesadíssima multa processual proibida pelo enunciado de súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça (ação cível n. 0721773-85.2024.8.07.0001, 1a Vara Cível de Brasília/DF). Informou o excipiente (patrocinado pelo advogado Dr. Manoel Maximiliano Junqueira Filho) que, em anterior agravo de instrumento (n. n. 0722694-13.2024.8.07.0000) interposto no curso da mesma ação cível, já houve anterior arguição de suspeição do eminente Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITA, distribuída ao eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA. Na questão de fundo, afirmou que a pretensão com o presente incidente é obter o afastamento dos eminentes Desembargadores da ação, seus incidentes e recursos “porque negaram vigência a diversos artigos da Constituição Federal, do Código Civil e do NCPC (...)”. Asseverou que, assim como os primeiros embargos de declaração, os segundos tinham o intuito de perseguir o prequestionamento da tese (competência territorial de Brasília-DF, até então rejeitada) para viabilizar a revisão por instância superior. Invocou o enunciado de súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”. Frisou que o conteúdo dos dois embargos de declaração não era coincidente. Por tais fundamentos, concluiu que não seria devida a multa imposta, de 2% (dois por cento) do valor da causa. Teceu considerações acerca do contrato entabulado entre as partes litigantes e mencionou, genericamente, que os julgadores teriam “(...) inequívoco interesse no resultado da demanda”, e que o entendimento pela competência da Vara Cível de Natividade/TO teria se dado em favorecimento a uma das partes e formação de “tribunal de exceção”. Requereu, liminarmente, o afastamento dos exceptos da demanda principal, em segundo grau. É o relatório. Decido. Consigne-se, desde já, que no curso da mesma ação cível no 0721773-85.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, houve anterior interposição do Agravo de Instrumento n. 0722694-13.2024.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, e houve ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO do Desembargador, a qual foi registrada sob o n. 0743521- 45.2024.8.07.0000 e distribuída ao eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA. A suspensão não foi admitida porque não houve sequer invocação de uma das hipóteses de suspeição previstas no art. 145 do Código de Processo Civil. Referido Desembargador LEONARDO ROSCOE LESSA não mais compõe o Conselho Especial, o que ocasionou a distribuição aleatória do presente feito, com impedimento apenas no Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS (ID 66339731). Pois bem. Quanto ao caso em tela, não há falar em processamento da arguição de suspeição. Elucida-se. As causas de suspeição são circunstâncias subjetivas, relacionadas a fatos externos ao processo, capazes de prejudicar a imparcialidade doo julgador, estando previstas nos incisos do artigo 145 do Código de Processo Civil: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. No caso vertente, não houve sequer a invocação de quaisquer das hipóteses autorizadoras da exceção de suspeição, razão pela qual inviável o processamento do presente incidente. Saliente-se que alegações genéricas de que os eminentes Desembargadores Exceptos teriam interesse no resultado da demanda ou que teriam proferido decisão para favorecer uma das partes, sem indicação de lastro mínimo das razões de convencimento neste sentido, não viabilizam o processamento da arguição de suspeição. A arguição de suspeição não deve ser empregada como instrumento diante de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCESSIVAS EXCEÇÕES DE IMPEDIMENTO. OPOSIÇÕES, RECURSOS E EXPEDIENTES PROCESSUAIS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E INFUNDADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO DE PLANO. I - Agravo interno contra decisão que rejeitou nova exceção de impedimento, em desfavor de decisão proferida rejeitando exceção de impedimento. II - Verificada a intenção maliciosa e litigância de má-fé no manejo dos instrumentos processuais, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça estancar de plano a conduta perniciosa, para impedir novas distribuições de infindáveis oposições e recursos manifestamente inadmissíveis. III - Assim não fosse, estar-se-ia fechando os olhos à real intenção da parte predadora, ratificando a má-fé processual e pactuando com a conduta processual predatória. IV - Nesse sentido a decisão monocrática de rejeição liminar da exceção de impedimento, a fim de cessar a continuação protelatória em expedientes processuais infundados, com claro abuso de direito. V - Não se presta, e deve ser repudiada, a utilização indevida e manifestamente infundada de instrumentos processuais que visam afastar a suposta imparcialidade do magistrado, como a exceção de suspeição e impedimento, em face do mero inconformismo da parte em relação à decisão judicial desfavorável. VI - Negado provimento ao agravo interno. (AgInt na EXC na ExImp n. 27/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.) (grifos nossos). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DE TODOS OS MINISTROS QUE COMPÕE A SEGUNDA SEÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE BURLA AO JUÍZO NATURAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, afasta-se, por ausência de mínimo respaldo legal, o alegado impedimento de todos os Ministros da Segunda Seção, constituindo mera tentativa artificial de burlar o princípio do Juiz Natural. 2. É intempestiva a presente Exceção de Suspeição, porque a decisão monocrática tida como causadora da suspeição do Ministro Relator, foi lavrada em 13/5/2022, e impugnada mediante diversos recursos nos quais não arguída a suspeição, a qual veio a ser interposta somente em 1o/2/2023, sem alegação de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo do curso do prazo legal ou de posterior conhecimento de fato novo motivador da suspeição. 3. Ademais, o mero inconformismo com decisão desfavorável não rende ensejo à alegação de suspeição do magistrado, a qual somente se justifica diante de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt na ExSusp n. 266/MT, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024.) (grifo nosso). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento da presente exceção de suspeição, com fulcro no artigo 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator